Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para consumo compartilhado. Minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Regime inicial para cumprimento da pena. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que o conjunto probatório constante dos autos revelou que a denunciada praticava difusão ilícita de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para oferecimento e consumo compartilhado (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/06); (iii) se reconhecida a ilicitude da conduta, faz jus a acusada à incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e (iv) alteração do regime prisional.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para oferecimento e consumo compartilhado (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/06), notadamente em razão de o usuário não ter compartilhado o consumo da droga com a ré. O acervo probatório é harmônico e compatível com a prática de tráfico de drogas, sobretudo por ter sido a apelante flagrada na realização do ato de efetiva mercância, nos moldes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que a ré se dedica às atividades criminosas, inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
6. Sem reparos quanto ao regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, "b" e §3o, do Código Penal, já que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.